Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006333-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BALDISSERA - CPF: 936.249.561-91 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II, DO CPC – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO EM UM DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – ART. 86 DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. “A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

3.
Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.

4. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

JOAO HENRIQUE BALDISSERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M.
Juiz

Mirko Vincenzo Giannotte
,
que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais n.
1006333-88.2021.8.11.0015
ajuizada em desfavor do
JOÃO HENRIQUE BALDISSERA,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da relação jurídico-tributária referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1146485-3 e condenar o estado de mato grosso na restituição dos valores pagos indevidamente na quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula no 162 do STJ e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188 do STJ.

Irresignada, a parte apelante sustenta que o transportador deve entregar as notas fiscais no primeiro posto de entrada fiscal e que houve o descumprimento de obrigação acessória pelo fato daquele não estar de posse da respectiva DANFE para o devido tratamento fiscal no Posto Fiscal da região do Araguaia (Divisa entre MT e GO).

Defende que “
a exigência de apresentação da documentação fiscal é o momento no qual o fisco tem a possibilidade de analisar tudo o que for necessário, certificando se essa operação realmente está com os tributos recolhidos, ou ainda se está resguardada pelo benefício fiscal da isenção ou imunidade
”.

Caso não seja reconsiderada a questão, requer seja reconhecida a devida repartição dos ônus sucumbenciais entre as partes, devendo esses serem repartidos proporcionalmente entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 112453969.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 113002974.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais n.
1006333-88.2021.8.11.0015
ajuizada em desfavor do
JOÃO HENRIQUE BALDISSERA,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da relação jurídico-tributária referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1146485-3 e condenar o estado de mato grosso na restituição dos valores pagos indevidamente na quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula no 162 do STJ e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188 do STJ.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“O Termo de Apreensão e Depósito n° 1146485-3, de 01/02/2021, retrata a apreensão de mercadorias pelo fato do transportador não estar em posse da DANFE - 31210116907746000113558900264296071249335648 corresponde a Nota Fiscal n° 26429607 para o devido tratamento fiscal na unidade operativa de fiscalização do Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), tendo sido, enquadrado por essa razão na infração prevista no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014.

Sobre o assunto, a Lei Estadual no 7098/98 dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense, como cito:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte: [...]
XIV
- apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;
XV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
(...)”.

“
Art. 35-A –
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).
Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”.

“
Art. 35-B –
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: [...]
VI –
esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; (...)
”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea, como transcrevo:

“
Art. 24
Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei no 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99) [...]
XIV –

ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária
, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [...]
”.

"
Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1o
A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
I -
quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
. (...)".

Com efeito, nas operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, a aposição de carimbo não é obrigatória, sendo a multa fixada, por ser turno, indevida.

Nesse sentido, ao tratar-se de Nota Fiscal Eletrônica, o Ajuste SINIEF 07/2005, que Institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, preceitua que “
documento emitido e armazenado eletronicamente, com o fim de documentar operações e prestações, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador
” (Cláusula Primeira, § 1o).

Dessa forma, denota-se pela leitura do dispositivo acima transcrito que, a NF-e contém dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, inclusive, para averiguação de arrecadação e fiscalização do ICMS, porquanto que, não se evidencia o interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo nos Postos Fiscais já que estão disponíveis para consulta a qualquer tempo pelo agente fiscal.

A propósito, a Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. Vejamos:

“§ 2o Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE. 3o A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet,
www.sefaz.mt.gov.br
.
(grifo nosso)
”.

Nesse sentido, colaciono dispositivos da Portaria n° 107/2018, que institui o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, no que tange ao assunto tratado nos autos:

“
Art. 1° Fica instituído o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, com a finalidade de controlar o trânsito das mercadorias pelo território mato-grossense, bem como a respectiva prestação de serviço de transporte, mediante: I - a identificação das cargas e mercadorias destinadas a Mato Grosso; II - a identificação das cargas e mercadorias que adentram no território mato-grossense com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior; III - a identificação das cargas e mercadorias objeto de saída do território mato-grossense, promovida por contribuinte estabelecido em Mato Grosso.

Art. 3o Quando se tratar de documentos fiscais eletrônicos, o controle a que se refere o caput do artigo 1o será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, com o consequente registro de passagem eletrônico. (...) § 3o Sem prejuízo de outras formas, o registro de passagem eletrônico poderá ocorrer, ainda, pela recepção de dados compartilhados pelo Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias (Brasil-ID)
”
(grifo nosso)
.

“
Art. 4o Quando do processamento do registro de passagem eletrônico de que trata o artigo 3o, nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, será emitido eletronicamente o Protocolo de Atendimento, que deverá ser entregue ao transportador pelo responsável pelo atendimento, nas seguintes hipóteses: (...) § 4o O registro de passagem eletrônico pelas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais poderá ser consultado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda,www.sefaz.mt.gov.br, pela chave de acesso da NF-e
” (grifo nosso).

Denota-se, portanto, que “
no caso de trânsito de mercadoria no posto fiscal, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZMT para que seja verificada a regularidade do negócio, especialmente a arrecadação e fiscalização do ICMS, o que prestigia o princípio da eficiência segundo o qual a administração pública deve exercitar a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional
”. (TJ-MT 10227137120208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2020 – grifo nosso).

Dada essa conjuntura, a multa em caso de ausência de apresentação de nota fiscal eletrônica para aposição de carimbo e visto em Postos Fiscais ou Unidades Operativas de Fiscalização deixa de subsistir, na medida em que, o documento fiscal eletrônico se tornou obrigatório para alguns segmentos de contribuintes no Estado de Mato Grosso, o que tora inexigível portá-lo, sobretudo, por ser realizada a fiscalização pertinente de forma eletrônica.

Por outro lado, ainda que fosse considerar a obrigatoriedade de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica para aposição de carimbo nos Postos Fiscais ou Unidades Operativas de Fiscalização, no caso em espécie, a inobservância da mencionada obrigação acessória não se traduz em infração material de efeitos permanentes.

Isso, porque, no caso, a regularidade da operação foi comprovada pelo próprio fisco estadual em busca no sistema de tratamento fiscal em que foi feita a autuação, aliado a isso, não foi verificado qualquer débito de ICMS, haja vista que o valor retratado no Termo de Apreensão e Depósito se refere apenas à penalidade infligida.

Portanto, consoante se verifica do Termo de Apreensão e Depósito, não havia débito de ICMS pendente de recolhimento na operação, de forma que o valor cobrado se refere exclusivamente à aplicação da penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação instrumental citada.

Por oportuno, cumpre asseverar, embora conduta de não apresentação dos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFEs, em princípio, faça com que ele seja considerado inidôneo, tal inidoneidade é afastada caso aquela conduta não resulte na falta de recolhimento de imposto, conforme preconiza a legislação em vigor.

Nesse cenário, deve-se ponderar que a documentação apresentada é idônea e apesar da eventual irregularidade ocorrida no posto fiscal, se assim fosse considerada, não importou em qualquer prejuízo efetivo ao fisco, de modo que é passível a aplicação do artigo 35- C da Lei no 7098/98. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos.

[...]

Diante disso, a multa acessória fixada pelo Fisco é indevida, uma porque nas operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, a aposição de carimbo não é obrigatória e duas porque ainda que fosse considerada obrigatória, a conduta do contribuinte não acarretou mácula à operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco por estar o tributo devidamente recolhido e ter sido possível verificar a regularidade da operação, não implicando em qualquer prejuízo aos cofres públicos, devendo ser, portanto, declarada nula a multa e restituído o valor pago ao contribuinte.” (g.o.)

Irresign
ada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

De início, tenho a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Estado, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como se vê dos autos, a condenação alcança a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), razão pela qual o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido.

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à ilegalidade reconhecida do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146485-3 e a consequente repetição do indébito no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), ao argumento que houve o descumprimento da obrigação acessória, pois o transportador deve entregar as notas fiscais no primeiro posto de entrada fiscal.

Colhe-se as seguintes informações do respectivo TAD:

“NOTAS FISCAIS No.: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual 7.098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: danfe no26429607, falta de apresentação p/tratamento fiscal nesta UOF, TVF no98930, penalidade art. 47-E, inc. III, alinea "j" item "1" da lei no7098/98, vide anexo pormenorizado.” (id. 112445999)

Co
mo é cediço, é certo que há, em princípio, obrigação legal para a apresentação da documentação fiscal nos postos fiscais por onde transitar a mercadoria, conforme disposto pela Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Todavia, a Portaria n. 358/2011 estabelece

a dispensa da aposição do carimbo físico em caso da existência do Documento Auxiliar da Nota Fiscal – DANFE,
in
verbis:

Art. 1°
Fica renumerado o parágrafo único do artigo 25 da Portaria n° 163/2007-SEFAZ, de 12/12/2007 (DOE de 13/12/2007), que dispõe sobre as condições, as regras e os procedimentos para utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-
e
e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, mantido o respectivo texto, bem como acrescentados os §§ 2° e 3° ao referido preceito, com o seguinte teor:

"Art. 25

[...]

§ 2°
Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet,
www.sefaz.mt.gov.br
." (g.n.)

C
om efeito, como bem pontuado na sentença, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZ/MT para conferência no momento da fiscalização, o que torna desnecessária a apresentação do documento de forma física.

Inclusive, das informações complementares, percebe-se que o próprio fiscal extraiu a nota fiscal do sistema eletrônico, de modo que a autuação se mostra descabida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI No 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0015870-11.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI N° 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2° E 3° DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – LANÇAMENTO INSUSBISTENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A intimação da Fazenda Pública é pessoal, podendo dar-se pela remessa dos autos à Procuradoria, hipótese em que, ao menos em tese, o carimbo atestando a data da remessa e a aposição da ciência são aptos a comprovar a tempestividade do recurso. (...)” (ex vi REsp 1259896/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Nessa perspecti
va, como houve o pagamento de um boleto referente ao TAD n. 1146485-3, a repetição do indébito é medida que se impõe.

Por outro lado, a parte autora restou vencida no pleito de danos morais, assistindo razão à parte apelante quanto à sucumbência recíproca no caso e distribuída proporcionalmente, devendo, nos termos do art. 86, do CPC, cada parte arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

A propósito, essa é a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO POR MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO INDEVIDA - DIREITO À RESTITUIÇÃO – PERÍODO ULTRAPASSA O PEDIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – IMUNIDADE PARCIAL À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – TEMA 317 DO STF -REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF, COM A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 317 (RE 630137/RS), julgado em 01/03/2021, orienta: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020). (N.U 1050665-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM – UNEMAT – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA NO 7o SEMESTRE – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS EM OUTRAS DISCIPLINAS – REQUERENTE COMPROVOU QUE JÁ HAVIA CURSADO AS DISCIPLINAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONFIRMADA EM SENTENÇA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – NÃO RESTOU COMPROVADO ABALO MORAL – APELO DA REQUERENTE DESPROVIDO – APELO DA FUNDAÇÃO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA.

1. O dano moral só é devido quando há comprovação de abalo moral, psíquico decorrente de uma conduta e havendo entre o dano e a conduta um nexo de causalidade.

2. In casu, a Requerente não comprovou o dano moral que alega ter sofrido.

3. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

4. Recurso da Requerente desprovido.

5. Recurso da entidade pública requerida provido em parte. (N.U 0006906-38.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME.

1. Demonstrada a hipossuficiência financeira, compete o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

2. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido ao procedimento de avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não importa em dano moral.

4. Se a parte autora logrou êxito no reconhecimento do seu direito de progressão vertical e horizontal, bem ainda o pagamento das diferenças salariais delas decorrentes, inclusive de forma retroativa, mote para o ajuizamento da lide, não há falar em sucumbência mínima do ente público a isentá-lo do ônus sucumbencial.

5. Consectários legais em consonância com os temas 810/STF e 905/STJ. (N.U 0010669-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Por consequência, em razão do decaimento de apenas 1 dos 3 pedidos principais, determino a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 70% (setenta por cento) para a Fazenda Pública e em 30% (trinta por cento) para a parte apelada.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ̧
tão somente para determinar a redistribuição das custas e honorários, devendo a Fazenda Pública arcar com 70% (setenta por cento) e a parte autora com 30% (trinta por cento),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023